Tribunal: TJDFT
Processo: 0735287-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735287-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE MACIEL VIANA, CAMILA FARIAS DE ALMEIDA AGRAVADO: EMPORIO FERREIRA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, AURINETE VICENTE DE OLIVEIRA FERREIRA, CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora